Tribunal: TJMT
Processo: 1014711-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014711-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCISCO LIMA - CPF: 037.008.021-10 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (AGRAVADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PROTEÇÃO VEICULAR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO E PRETENSÃO QUE DEMANDADA FORNEÇA VEÍCULO RESERVA –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO ELEMENTOS PROBATÓRIOS

MÍNIMOS
PARA CORROROBAR AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE –
NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DE QUE SITUAÇÃO É DE PREJUÍZO NÃO INDENIZÁVEL
E QUE O
SINISTRO TERIA OCORRIDO EM RAZÃO DE CONDUTA IMPRUDENTE DO AGRAVANTE
–
SITUAÇÃO QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS
E APURAÇÃO DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação de Tutela requer a demonstração dos elementos constantes do artigo 300 do CPC, sendo que à míngua de elementos capazes de corroborar minimamente os argumentos sustentados pelos Agravante e, constatado que a situação requer dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014711-39-2025

AGRAVANTE:
GUSTAVO FRANCISCO LIMA

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Gustavo Francisco Lima
em face da
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que na
Ação de Cobrança de Proteção Veicular c/c Obrigação de Fazer Reparação por Danos Morais e Materiais, indeferiu pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravante para que a Agravada lhe entregue veículo reserva sob pena de multa.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que
oficina MP Car Estética Automotiva Ltda, indicada pela requerida, presta serviços para a Agravada e que a mesma não

pode entregar documentação referente ao sinistro para o

proprietário do veículo, no caso o Agravante, e que também não é necessário, uma vez que não há interesse em entregar orçamento para o segurado ora Agravante uma vez que não é este quem vai realizar o orçamento e avaliação do veículo sinistrado.

Assevera que a oficina, possui um sistema fornecido pela Associação de Cobertura Veicular no qual, ela insere os dados e envia direto para a empresa seguradora que faz a análise da viabilidade de conserto ou se será perda, cujo procedimento é

online, sendo que o associado ora Agravante não tem acesso a tais dados.

Sustenta que para ajudar na comprovação dos danos foi realizada

uma avaliação por outra oficina a

Auto Mecânica Rodovia

que fez um orçamento, sendo encontrado o valor de R$ 36.230,00 (Trinta e seis mil duzentos e trinta reais).

Verbera que a tabela FIPE do veículo, objeto da demanda, é R$ 47.228,00 (Quarenta e sete mil duzentos e vinte e oito reais)
podendo-se concluir que é inviável o conserto do veículo,
visto que as Seguradoras tem por hábito não o conserto

quando o orçamento ultrapasse 60% do valor de tabela FIPE.

Afirma que ter alugado o carro de um parente de forma verbal, cujo contrato também já deixou de existir, acrescentando que

não estava conseguindo cumprir com a obrigação e resolveu devolver o veículo estando sem veículo atualmente.

Sustenta que quanto ao fato da ausência da comprovação da comunicação do sinistro e solicitação de recebimento, não há como comprovar, já que o procedimento é feito por meio de telefone no 0800 da Associação
Agravada
e esta não forneceu

qualquer tipo de comprovante, sequer um número de protocolo.

Acrescenta que a Agravada, age ardilosamente, enviando notificações genéricas aos associados a fim de dificultar a interpretação, sendo que neste caso, até dá a entender que o associado cometeu um erro e pleiteou o ressarcimento de maneira errada, no entanto,
mesmo

que houvesse um erro por parte do Agravante, a Associação deveria fornecer a negativa com o real motivo pelo qual negou o “premio” ou deveria informar ao associado a forma correta de proceder.

Assinala que a empresa recorrida está atuando de má fé

e que foi indicado na peça inicial vários outros processos que a Agravada está respondendo pelo mesmo motivo.

Sustenta que em razão dessas explicações dos motivos pelos quais o Agravante não apresenta documentos, resta então comprovada a probabilidade do direito
sustentado, sobre o qual houve dúvida do Juízo
a quo
”, aduzindo que

estão demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. Pugna pelo deferimento da tutela cautelar de urgência para que a recorrida forneça veículo reserva ao Agravante e, ao final,

pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Agravada alega que inexiste a mínima demonstração da probabilidade do direito, acrescentando que o
evento que deu origem ao pedido foi ocasionado por conduta expressamente excluída de cobertura contratual, qual seja, o avanço de sinalização de parada obrigatória
,
conduta que configura infração gravíssima de trânsito (art. 208 do CTB) e que, nos termos da cláusula 5.1, alíneas “a” e “q”, do regulamento do PAR, afasta qualquer obrigação da Agravada em indenizar o associado ou fornecer veículo reserva
.

Assinala que a negativa de cobertura está devidamente fundamentada e amparada em apuração interna realizada pela Agravada
,
a qual concluiu, com base em elementos objetivos, pela exclusão de cobertura

em virtude da conduta imprudente do condutor associado,
sendo comunicado ao Agravante

por meio de notificação extrajudicial.

Alega que a controvérsia acerca da dinâmica do acidente e da aplicação da cláusula excludente exige ampla dilação probatória,
com instrução adequada, incluindo eventual produção de prova testemunhal, documental e pericial,
não sendo possível, nesta fase inicial e em cognição sumária, reconhecer qualquer verossimilhança jurídica que autorize a antecipação dos efeitos da tutela
.

Verbera que a negativa de cobertura não é arbitrária, sendo decorrente de aplicação legítima de cláusula contratual válida e eficaz, respaldada no princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), consagrado no artigo 421-A do Código Civil.

Sustenta que, ademais, a Agravada não pode ser compelida a fornecer um veículo reserva para um evento que, por força expressa de cláusula contratual e por razão objetiva de descumprimento das normas de trânsito, encontra se fora do âmbito de proteção garantida pelo PAR
, além disso, o fornecimento de veículo reserva, como pretende o Agravante, trata-se de obrigação de cunho satisfativo e de difícil reversibilidade. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso, conforme se verifica o Agravante ajuizou Ação de Cobrança de Proteção Veicular c/c Obrigação de Fazer Reparação por Danos Morais e Materiais na qual, sustentou que
firmou com a Recorrida Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca PAR em 06/11/2024
, e que em
15/12/2024, colidiu o seu veículo RENAUT FLUENCE
- PLACA: PVY8B23, RENAVAN 01047790049
com outro veículo
, TOYOTA/COROLLA XEI20, PLACA QBC 4H39, RENAVAN 01076556687, no Bairro Boa Esperança, em Sinop/MT,
conforme Boletim de Ocorrência

carreado aos Autos,
cujo sinistro foi comunicado à demandada em 17/01/2025.

Afirmou ter
levado o veículo para a oficina indicada pela Requerida

em
21/01/2025, sendo que após avaliação foi reconhecida a perda total dos veículos, no entanto, o ressarcimento foi negado ao Agravante
como, também, a indenização de terceiros, tendo esta encaminhada ao mesmo notificação extrajudicial sem explicar os motivos da negativa da cobertura.

Sustentou que
as tentativas de resolver a questão não tiveram sucesso e,

além disso, necessitou alugar veículo tendo de suportar pagamento de locação no montante de R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
, assim
pretende a concessão de tutela antecipada para que a demandada seja compelida a lhe fornecer veículo reserva cuja liminar foi indeferida.

Cumpre anotar que quando do indeferimento de liminar o Juízo de origem fundamentou o seguinte:

(...)
3.
In casu
, verifica-se que a pretensão antecipatória do requerente consiste na concessão de um veículo reserva em razão da negativa da requerida em indenizar o evento.

4. Pois bem. A parte autora alega em sua exordial que realizada a avaliação dos veículos envolvidos no sinistro pela oficina MP CAR ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA, indicada pela requerida, foi constatada a perda total de ambos os automóveis, tendo consequentemente negado o pedido de indenização.

5. Todavia, em que pese os argumentos apresentados pelo requerente, observo que neste momento inexistem nos autos documentos que comprovem a realização da aludida avaliação, assim como a conclusão de perda total dos veículos a ensejar o ressarcimento.

6. Por conseguinte observo que de fato a parte requerida notifica extrajudicialmente o autor (Id. 184508952), informando que o prejuízo não é indenizável da forma pleiteada

6.1 Contudo nota-se que no conjunto probatório carreado aos autos não há prova da solicitação de indenização feita pelo requerente, nem tampouco a forma como foi pleiteada, inviabilizando a análise sobre a cobertura ou não do sinistro no Plano de Assistência Recíproca – PAR.

6.2. Ademais, embora tenha afirmado que desde 25/01/2025 arca o aluguel de um veículo, deixou de comprovar tal despesa”. (...)

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante,
inclusive, de que a Agravada não lhe forneceu qualquer documento referente a comunicação de sinistro não lhe sendo, também, fornecido documento referente a orçamento pela Oficina indicada pela Agravada

comprovando a perda total de seu veículo
,
bem como que
a Recorrida não explicitou o real motivo da negativa de cobertura do premio pela demandada
,
não se verifica, nesta análise prefacial, elementos que demonstrem a probabilidade do direito e, tampouco, a possibilidade de prejuízo irreparável.

Embora o Agravante tenha sustentado a

perda total dos veículos envolvidos no sinistro e que ocorreu negativa de cobertura do prêmio de forma injustificada,
no entanto,
não se demonstra razoável que seja concedido tutela de urgência assentada, exclusivamente, nas explicações deduzidas pelo Agravante
sem amparo em elementos probatórios mínimos e bastantes para corroborar, nesta análise recursal, tais assertivas.

Portanto, embora tenha sustentado ocorrência de perda total do veículo e que a Agravada não teria fornecido documento referente a comunicação do sinistro,
denota-se por outro lado que existe notificação da demandada endereçada ao Agravante negando a cobertura pretendida, fundamento de que

após a análise das circunstâncias verificou tratar-se de situação de prejuízo não indenizável como pleiteado
como se vê no ID 285149373 do processo de origem.

Ademais, na peça de defesa assevera a inexistência de dever indenizatório e de fornecimento de veículo reserva ao Agravante,

aduzindo que
o acidente teria ocorrido em razão de conduta
imprudente do condutor associado, ora Agravante
estando, assim, amparada em cláusula contratual a sua negativa de cobertura.

Dessa forma, cumpre ressaltar que a situação demanda a necessidade de produção de provas
quando à luz do contraditório e ampla defesa os fatos poderão ser devidamente esclarecidos e dimensionados
, apurando-se eventual responsabilidades, situação que não é possível aferir nesta via estreita do agravo de instrumento.

É cediço que
para deferimento de tutela antecipada é necessário a convergência de ambos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC
, sendo que no caso, apesar dos argumentos sustentados pelo Recorrente, não se verifica nesta análise recursal a probabilidade do direito, tampouco, possibilidade de dano irreparável resta demonstrada para que seja determinado fornecimento de veículo reserva ao Recorrente,

valendo ressaltar que nem mesmo comprovação da alegada locação de veículo que o Agravante alegou que teria realizado foi juntada aos autos, quando tal documento seria possível e estaria ao seu alcance, já que não depende da demandada ou da oficina indicada por ela.

Diante dessas considerações
à míngua de elementos mínimos que possam demonstrar a plausibilidade do direito e a possibilidade de dano irreparável,

nego provimento
ao Agravo de Instrumento

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025